Tribunal: TJPA
Processo: 0000030-16.2001.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000030-16.2001.8.14.0105

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MADEMEL MADEREIRA MELO LTDA, IVALCI DE FREITAS MELO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, §1º DO CPC. INÉRCIA DO AUTOR APÓS SER PESSOALMENTE INTIMADO. REQUISITOS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- O cerne da questão gira em torno do acerto ou não da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em face do abandono de causa.

II- A extinção do feito por abandono da causa, nos termos do artigo
485
,
III
, do
Código de Processo Civil
, depende de prévia intimação pessoal, determinada pelo juiz, com a ressalva de que a inércia da parte autora acarretará a extinção do processo.

III-
In casu
, deve ser mantida a sentença extintiva, uma vez que os requisitos mostram-se presentes.

IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 17.03.2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, nos autos da
Ação de

Execução Fiscal
ajuizada em face de
MADEMEL MADEREIRA MELO LTDA E OUTRO,
que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante o abandono da causa.

A sentença considerou que, embora tenha sido concedido prazo para a parte exequente se manifestar quanto a eventual quitação do débito ou, na hipótese inversa, indicasse o valor remanescente e atualizado do débito, ela quedou-se inerte.

O
decisum
foi prolatado nos seguintes termos
(id. 22629920):

“(...) Após inúmeras diligências, requerimentos e deliberações, este Juízo, no Despacho de Id 111797299, determinou a intimação do exequente para manifestação quanto a eventual quitação/pagamento do débito exequendo ou, na hipótese inversa, indicasse o valor remanescente e atualizado do débito, devendo ainda requerer o que entender de direito, porém quedou-se inerte, conforme certidão de Id 113201147.

Vieram os autos conclusos.

É o, sucinto, relatório.

Decido.

Sem delongas e direto ao ponto, considerando a inércia do exequente, conforme certificado nos autos, resta caracterizada a hipótese de extinção sem resolução do mérito prevista na legislação processual civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará, representado por sua Procuradoria-Geral, interpôs recurso de apelação, no qual sustenta que a extinção do feito ocorreu de forma precipitada e em desacordo com os procedimentos exigidos pela legislação processual civil.

O apelante argumenta que a sentença é nula, pois não respeitou os requisitos previstos no §1º do art. 485 do CPC, que determina a necessidade de intimação pessoal do exequente, concedendo-lhe prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Segundo o recorrente, tal medida não foi observada, o que violou o princípio da cooperação processual e comprometeu o desenvolvimento regular do processo.

Aduz ser indispensável a existência de 2 (duas) intimações: I – A primeira para que o exequente adote, em 30 dias, as providencias que o Juízo requer e; II – A segunda para que, descumprido o expediente requerido no prazo de 30 dias, o exequente tenha a oportunidade de se manifestar em 5 dias (10 com a prerrogativa do prazo em dobro), com expressa advertência de que a manutenção de sua inércia acarretará a extinção do feito.

Colaciona jurisprudência.

Alega que o magistrado, em um único despacho e no prazo de apenas 5 (cinco) dias, intimou a Fazenda Pública tanto para se manifestar sobre a quitação e/ou atualização do débito, quanto da possibilidade de extinção da execução em caso de não manifestação, o que viola dispositivo processual.

Sustenta ainda que o juízo singular fundamentou a sentença em norma geral constante do Código de Processo Civil, deixando de considerar que a Lei de Execução Fiscal possui regramento especial estabelecendo que a inércia do exequente, impõe a suspensão do feito por 1 ano (artigo 40, §2º, da LEF), após o qual, tem início automático o prazo da prescrição intercorrente (artigo 40, §4º da LEF), o que não foi observado no caso dos autos. Nesse contexto, a extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC seria inadequada, especialmente sem a demonstração efetiva de abandono ou inércia dolosa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

A empresa Apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 22629929.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 23098654).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da questão gira em torno do acerto ou não da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em face do abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Antes de adentrarmos no mérito propriamente dito, pertinente fazermos uma retrospectiva dos acontecimentos processuais para melhor compreensão da questão.

No caso ora em análise, o Estado do Pará ajuizou execução fiscal em face da empresa Requerida e de Ivalci de Freitas Melo no ano de 2001, todavia, os autos originais foram incendiados no mês de fevereiro de 2017 no sinistro que destruiu o acervo da Comarca de Concordia do Pará, conforme sentença de restauração de autos constante no id. 22629839.

Na sentença, o juízo a quo declarou restaurado os autos de oficio, intimando o exequente a impulsionar o feito no prazo legal. Antes da sentença, os autos são compostos por cópias das peças processuais que o exequente possuía em seus arquivos, bem como por despachos exarados pelo juízo, porém, fora de cronologia.

Em um desses documentos, extrai-se que houve a realização de bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud.

Após a restauração dos autos, o Estado pugnou pelo prosseguimento do feito (id. 22629842) e o juízo determinou a juntada do comprovante de transferência dos valores bloqueados (id. 22629844).

Em petição de id. 22629847 o Estado informa que está diligenciando para obter informações atualizadas acerca do débito exequendo e sobre eventual causa de suspensão ou extinção do processo, pugnando pela dilação de prazo por mais 30 (trinta) dias, o que foi deferido pelo juízo (id. 22629848).

Após, o Estado reitera o pedido para que seja juntado aos autos o detalhamento do bloqueio via SISBAJUD, devendo ser certificado pela Secretaria do juízo se houve valores bloqueados e em qual montante, bem como se esses valores já foram transferidos para a conta bancária da exequente (id. 22629851), o que foi deferido pelo juízo (id. 22629852).

Cumprindo a determinação, a Secretaria judicial certificou o seguinte (id. 22629853):

“CERTIDÃO

Certifico, em virtude das atribuições a mim conferidas por lei, que não existe subconta judicial no Sistema de Depósitos Judiciais – SDJ, aberta e vinculada aos presentes autos.

Certifico que, em consulta ao SISBAJUD, utilizando o número 20130003326410, do Recibo de Protocolo de Bloqueios do Id. 29750014 – fl. 55, obtive a informação de que no dia 06/11/2013 fora bloqueado o valor de R$ 29.133,15 (vinte e nove mil, cento e trinta e três reais e quinze centavos) na conta bancária do executado IVALCI DE FREITAS MELO, no Banco Bradesco S/A, e que, posteriormente, no dia 30/09/2014, fora integralmente transferido para conta bancária de Titularidade da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, na Caixa Econômica Federal, agência 0037, conforme dados contidos nos comprovantes anexos a esta certidão.”

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública requer esclarecimentos acerca da certidão, tendo em vista que a conta bancária indicada não pertence à exequente, informando, na ocasião, a conta corrente correta para deposito dos valores bloqueados (id. 22629858).

Em despacho de id. 22629862, o juízo determinou a expedição de oficio aos Bancos Bradesco e Caixa Econômica Federal, a fim de informar a existência de valores atinentes aos autos e eventual transferência realizada entre as instituições financeiras, porém, não houve manifestação, conforme certidão id. 22629865, o que levou o juízo a aplicar multa nos bancos.

Em petição de id. 22629872, o Estado informou que o débito continuava ativo, tendo em vista que os valores bloqueados não foram transferidos ao erário, pugnando para que a multa aplicada às instituições fosse revertida em favor do ente público.

Petição da Caixa Econômica Federal pedindo desculpas pela falta de resposta, porém, sem qualquer informação efetiva sobre eventual bloqueio e transferência de valor (id. 22629873).

Petição do Banco Bradesco informando “
a transferência do montante de R$ 29.133,15, da conta nº 600.333-8, cadastrada na agência nº 5731, titulada por Ivalci De Freitas Melo – CPF nº 172.853.135-72, para a conta nº 01500001-5, cadastrada na agência nº 4527, da Caixa Econômica Federal, em cumprimento a ordem de transferência do sistema BacenJud, protocolo nº 20130003326410-00001, conforme comprovante anexo”
(id. 22629878).

Instado a se manifestar, o Estado do Pará reitera as petições anteriores, considerando que até aquele momento não houve a conversão de renda ao erário (id. 22629883).

Informações da Caixa Econômica Federal informando o saldo de R$ 47.840,75 (quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos) na conta vinculada ao processo (id. 22629886).

Em manifestação de id. 22629891, a Fazenda Pública novamente indica a conta corrente para deposito dos valores. Oficio judicial determinando a transferência do valor (id. 22629892). Resposta da Caixa Econômica informando a transferência de apenas R$ 29.133,15 (id. 22629895). Oficio judicial determinando a transferência do valor total (principal + acréscimos) ao Estado do Pará (id. 22629897). Comprovante do cumprimento da determinação juntado pela Caixa Econômica Federal (id. 22629901). Alvará de levantamento de valor (id. 22629904) e intimação do exequente acerca da expedição do respectivo alvará (id. 22629906).

Em 16.01.2024, o Estado requereu dilação de prazo para prestar informações acerca da transferência de valores e sobre a existência de eventual saldo devedor (id. 22629907), o que foi deferido pelo juízo, conforme despacho datado de 06.02.2024, com prazo de 10 (dez) dias (id. 22629910).

Certidão datada de 13.03.2024 atestando que não houve manifestação do exequente (id. 22629912).

Petição extemporânea do Estado requerendo a conversão em renda dos valores depositados em juízo, indicando novamente a conta única do exequente (id. 22629913).

Em decisão de id. 22629914, o juízo a quo fez um breve relato dos últimos acontecimentos processuais, destacando ser imprescindível a cooperação dos sujeitos do processo e, após converter o julgamento em diligência, determinou a intimação da Fazenda Pública,
“a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se quanto a eventual quitação/pagamento do débito ora executado (ID 29750014, pgs. 4 a 6) ou, na hipótese inversa, indique o valor remanescente e atualizado do débito, devendo ainda requerer o que entender de direito, sob pena de extinção desse processo que já se arrasta há famigerados 23 anos, acredite quem quiser”
.

Novamente a Secretaria judicial certificou atestando que não houve manifestação do Estado (id. 22629916).

Nova petição extemporânea do Exequente, pugnando pelo prosseguimento do feito, nos seguintes termos (id. 22629917):

“Tendo em vista o cumprimento de diligência de citação da executada,
pugna pelo prosseguimento do feito mediante nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros depositados em suas contas bancárias via SISBAJUD
. A jurisprudência pátria aduz que é razoável a reiteração da medida constritiva em questão, quando decorrido tempo suficiente, sem a localização de bens para satisfazer o crédito.

(...)

Dessa forma, nota-se que é cabível a nova constrição via SISBAJUD, tendo em vista que a última tentativa ocorreu ainda em 2013 (conforme ID 79068267), ou seja, há um significativo lapso temporal entre as medidas.

Sucessivamente, pleiteia pela constrição de veículos registrados em nome do executado via RENAJUD.

Requer, ainda, a imediata inclusão de seu CNPJ em cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD, com fundamento no art. 782, § 3º do CPC e Portaria nº 5.890/2107 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (que estabelece políticas para o cumprimento da Mesa 5 do CNJ).”

Em seguida, sobreveio a sentença ora guerreada que extingui o feito sem resolução de mérito por abandono de causa.

Pois bem.

Sobre o abandono da causa, dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, III,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

O § 1º do citado artigo, por sua vez, estabelece que “o juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.”

Acerca do dispositivo
citado
, oportuna a lição doutrinária de Humberto Theodoro Júnior:

“
A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir a desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação.

Presume-se, legalmente, essa desistência quando ambas as partes se desinteressa e, por negligência, deixam o processo paralisado por mais de um ano, ou quando o autor não promover os atos ou diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 dias.

A extinção, de que ora se cuida, pode dar-se por provocação da parte ou do Ministério Público, e, ainda, pode ser decretada de ofício pelo juiz.

Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistido a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de arquivamento dos autos (art. 267, § 1º).

A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome curso normal. (Curso de Direito Processual Civil. 47. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 352).
”

Pela análise do dispositivo em questão, observa-se que o CPC indica como circunstância caracterizadora do desinteresse da parte, a inércia subsequente à intimação onde conste a advertência sobre a extinção
(art. 485, III, §1º).

Apenas em duas circunstâncias a inércia do exequente nos fluxos dos atos do impulso oficial não permite considerar o abandono. Ambas estão descritas no art.
40
da
LEF
.

Na primeira, o insucesso da citação não pode ser considerada em razão de uma única diligência, afinal o Juízo só imprime outras vias "se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal" (art.
8º
,
III
, da
LEF
). A situação não se aplica ao caso ora em análise.

A outra, que permite longa interrupção até a implementação do interstício da prescrição intercorrente, é a inexistência de bens para responder pela dívida, o que também não se aplica aqui.

Com efeito, antes de proferir sentença terminativa, o juiz deve determinar a intimação pessoal da parte omissa, a fim de que supra a falta em 05 dias, nos termos do
§ 1º
do artigo
485
do
CPC
.

No caso em tela,
o magistrado
a quo
observou a norma e determinou a intimação pessoal do autor/exequente (que neste caso, se confunde com a própria figura do Procurador), para que promovesse o regular andamento do feito, manifestando-se quanto a eventual quitação do débito executado ou, na hipótese inversa, indicasse o valor remanescente, requerendo o que entendesse de direito, sob pena de extinção do feito, que já se arrasta há mais de 23 anos.

No entanto, o Estado do Pará, em duas oportunidades distintas deixou de se manifestar tempestivamente, conforme certidões da secretaria judicial.

Não bastasse isso, em que pese ter apresentado petições extemporâneas, não entrou no mérito da questão propriamente dito, pois nas duas oportunidades foi instado a se pronunciar acerca da eventual quitação do débito ou apresentação de saldo remanescente, tendo em vista a transferência de valores feita para a conta única do exequente, todavia, insistiu em apresentar requerimentos genéricos e inapropriados para a atual fase processual.

Observa-se que o Estado, ignorando os apontamentos específicos contidos nos 3(três) últimos despachos do juízo a quo, interpôs petições genéricas próprias de ações de execução fiscal.

Em resumo, extrai-se que o feito não teve desenvolvimento regular por inércia e, posteriormente, erro grosseiro do exequente, ainda mais se consideramos que o processo de execução fora distribuído no longínquo ano de 2001, isto é, mais de 23 (vinte e dois) anos antes da prolação da sentença.

Dessa forma, correta a extinção do processo por abandono por restarem evidenciadas as circunstâncias do inciso III do art. 485, quais sejam, transcurso do prazo sem que o exequente tenha promovido os atos e as diligências necessárias ao regular andamento do processo e, ainda, intimado pessoalmente para tanto, nada fez dentro do prazo concedido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - POSSIBILIDADE - CREDOR QUE DEIXOU DE DAR ANDAMENTO À DEMANDA APÓS REITERADAMENTE INTIMADO - NOVA INTIMAÇÃO DETERMINADA PELO JUIZ COM A RESSALVA DE QUE A INÉRCIA ACARRETARIA A EXTINÇÃO DO FEITO - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA MEDIANTE PORTAL ELETRÔNICO - ABANDONO CONFIGURADO - REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A extinção do feito por abandono da causa, nos termos do artigo
485
,
III
, do
Código de Processo Civil
, depende de prévia intimação pessoal, determinada pelo juiz, com a ressalva de que a inércia da parte autora acarretará a extinção do processo. In casu, deve ser mantida a sentença extintiva, uma vez que os requisitos mostram-se presentes. Recurso não provido. (TJMS.
Apelação Cível n. 0912411-76.2019.8.12.0001
, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Rel.: Juiz
Waldir Marques
, j: 20/03/2023, p: 21/03/2023)

Quanto a alegação do Apelante de que não fora observado o procedimento previsto no art. 40 e parágrafos da LEF, esta não merece prosperar, tendo em vista que referido artigo versa sobre a suspensão da execução fiscal para localização do devedor ou bens penhoráveis, o que nada tem haver com o caso em tela, já que na hipótese dos autos, além do executado ter sido devidamente citado, houve bloqueio de valores com transferência desses à conta única do exequente.

Nesse diapasão, a sentença
a quo
não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça (id. 23098654).

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará
, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2025